Tribunal: TJMT
Processo: 1032653-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032653-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), ERASMO APARECIDO DA SILVA - CPF: 415.084.751-72 (AGRAVANTE), KEILY APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 758.587.201-10 (AGRAVANTE), POSTO PARQUE DO LAGO LTDA - CNPJ: 05.800.666/0001-48 (AGRAVANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença.
E
xceção de
pré
-executividade
. Prescrição intercorrente.
Incorrência
.
Ausência
d
e
inércia e d
esídia
d
a

e
xequente
.

Penhora on-line. Bloqueio de saldo de conta corrente. Observância da ordem legal do artigo 835 do
cpc
. Princípio do interesse do credor. Ausência de prova da natureza salarial ou alimentar da verba penhorada. Impenhorabilidade não demonstrada.

Impugnação à penhora
d
e

veículo. Ausência de prova de que o emprego do bem no exercício da atividade profissional.

Impenhorabilidade não demonstrada.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto

contra decisão que
rejeitou
a
exceção de
pré
-executividade
apresentada pel
os
executad
os
/agravante
s
por considerar que não restou consumada a
prescrição intercorrente
e que não veio aos autos da prova da alegada
impenhorabilidade do automóvel e do saldo bloqueado na conta
bancária de um dos devedores.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão
: (i)
verificar se
houve a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória por inércia do exequente
;
(
ii
)
aferir
se o veículo

constritado
é impenhorável por se tratar de instrumento de trabalho
; (
iii
) definir
se o saldo bloqueado na conta corrente encerra hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da
jurisprudência do STJ
, “
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
1556710/MG,
relator
Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 29/10/2019,
DJe
04/11/2019)
, sendo que,
“embora a sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter
por
termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4º do CPC), seja aplicável imediatamente, não pode retroagir e alcançar atos processuais já praticados e modificar os seus efeitos no passado (art. 14 do CPC)” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 26/5/2025).

4.
A
impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC exige prova mínima da indispensabilidade do bem à atividade profissional do devedor, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

5. Cabe ao executado
arguir e
comprovar a impenhorabilidade
do valor penhora
no prazo
do art. 854, § 3º, I, do CPC
,
sob pena de preclusão.

IV. Dispositivo

6
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ERASMO APARECIDO DA SILVA
,
KEILY APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA
e
POSTO PARQUE DO LAGO LTDA
contra a
r.
decisão proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direit
o da
4ª Vara Cível da
C
omarca de Várzea Grande
,
que nos autos
da ação
Monitória, já em fase de cumprimento de sentença

(Proc. nº

0002452-82.2009.8.11.0002
), ajuizada
em desfavor dos agravantes por

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
,

rejeitou a
exceção de
pr
é
-executividade

apresentada
pel
os
executad
os
/agravante
s
,

eis
que
não caracterizados os pressupostos necessários para a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que a

paralisação
do processo entre 2016 e 2018
se deu por motivo alheio à vontade da exequente
, não configurando
conduta
processual
desidiosa
,
e,
em relação à tese de
impenhorabilidade do
automóvel
e do saldo
bloqueado
na conta do executado Erasmo,
não se localiza n
os autos prova
mínima
de que
tais
bens
se enquadram em qualquer uma das hipóteses do art. 833 do CPC

(cf. Id. nº
206095030

dos autos de origem
).

O
s
agravante
s

insistem em que a

pretensão executiva deduzida nos autos foi alcançada pela prescrição intercorrente em razão da inércia da parte exequente,

que deixou de promover atos
necessários
ao andamento do processo por período superior ao
prazo prescricional
previsto em lei
, “e
specialmente no período de 2019 a 2021 e de 2021 a 2024, evidenciando o descumprimento do dever de diligência que lhe incumbia
”.

Afirmam, em outra frente, que o
veículo
penhorado

“
é o único pertencente
à
família e é utilizado para o exercício d
a
atividade
profissional
, sendo indispensável para

geração de renda e, consequentemente, para a manutenção do núcleo familiar
”, enquanto o saldo
bloqueado
na
conta
corrente (
R$ 3.837,81
)
é
destinado à
própria
subsistência
da família
,
sendo, pois, bens
impenhoráve
is
nos termos do art. 833, IV
e V
, do CPC.

Pede
m
,
então
, o
provimento do recurso, para
que, reformada a decisão agravada,
seja acolhida a
exceção de
pré
-executividade
para se declarar a
prescrição da pretensão executiva,
ou, ao menos, a impenhorabilidade dos bens em questão;
d
e imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo
(
cf. Id. nº
316342359
).

A decisão
vinculada ao
Id
.
nº
317549855

recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas in
deferiu o pedido
de
concessão de
efeito suspensivo ao recurso.

O agravado oferta
contrarrazões
junto ao
Id
.
nº
321683861
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada rejeitou a
exceção de
pré
-executividade
oposta pel
os
executad
os
/agravante
s
sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se, inicialmente, de uma Ação Monitória proposta pela
Alesat
Combustíveis S.A. em face de Posto Parque do Lago Ltda., Erasmo Aparecido da Silva e
Keily
Aparecida de Almeida e Silva, buscando o recebimento do valor de R$ 25.231,12 referente a notas fiscais de combustíveis fornecidos em junho de 2008.

Após o devido trâmite, foi proferida sentença em setembro de 2015, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial. A requerida
Keily
, por meio da Defensoria Pública, apelou, e o recurso teve provimento parcial em 2018 para conceder apenas a gratuidade judiciária.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente requereu pesquisas patrimoniais. Após o recolhimento das custas, foram realizadas consultas via SISBAJUD e RENAJUD, resultando no bloqueio parcial de R$ 3.837,81 na conta de Erasmo e na restrição de transferência de dois veículos de sua propriedade. O exequente, então, requereu a penhora dos veículos e a transferência dos valores bloqueados.

No momento, o processo está com uma Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos executados, que alegam prescrição intercorrente e impenhorabilidade dos bens constritos, bem como a necessidade de desbloqueio dos valores e veículos. A exequente impugnou a exceção, sustentando sua inadequação, a ausência de inércia e a má-fé dos executados.

Decido.

A questão principal que se debruça sobre esta análise é se as matérias arguidas na Exceção de
Pré
-Executividade são cabíveis por essa via processual, ou se, de fato, o processo precisa de uma análise mais aprofundada, o que o tornaria inadequado. A exceção de
pré
-executividade só é admissível se a matéria invocada for de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, e, mais importante, se não houver necessidade de dilação probatória.

No caso da prescrição intercorrente, os executados afirmam que o processo ficou inerte por longos períodos. Contudo, a exequente demonstrou, em sua impugnação, que a suposta paralisação ocorreu entre 2016 e 2018, período em que o feito estava no Tribunal de Justiça, pendente de julgamento de uma apelação interposta pela defesa de
Keily
. A inércia do credor é um requisito fundamental para a configuração da prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência pacífica do STJ. Como a paralisação se deu por motivo alheio à vontade da exequente, não se pode falar em prescrição. A tese da prescrição, portanto, é infundada e fica rechaçada.

Já a alegação de impenhorabilidade do veículo e do valor bloqueado de R$ 3.837,81 carece de comprovação prévia. A defesa se limita a afirmar que o carro é o único da família e é usado para o trabalho, e que o valor bloqueado seria para a subsistência. Tais alegações, embora relevantes, dependem de provas documentais que não foram apresentadas. Para a impenhorabilidade de um veículo, por exemplo, não basta a mera alegação; é preciso demonstrar que ele é essencial para a atividade profissional do devedor, conforme o artigo 833, V, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, para o valor em conta, a defesa deveria ter comprovado sua origem salarial ou sua destinação à subsistência, o que também não foi feito. Como essas questões demandam dilação probatória, a Exceção de
Pré
-Executividade não é o meio adequado para discuti-las, sendo a via correta os embargos à execução, onde se admite a produção de provas.
”

Embora concisa, a decisão agravada
entregou fundamentação
suficiente
à
rejeição
das
teses e
objeções suscitadas pel
os
executad
os
/agravante
s
, até porque é manifesta a impertinência jurídica de toda elas, de modo que merece ser plenamente ratificada.

Sobre a prescrição intercorrente, é valide frisar
que,
“embora a sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter
por
termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4º do CPC), seja aplicável imediatamente, não pode
retroagir e alcançar atos processuais já praticados e modificar os seus efeitos no passado (art. 14 do CPC). Assim, a nova sistemática somente pode reger os atos realizados a partir de 27/08/2021, data da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, devendo-se observar, portanto, a disciplina de direito intertemporal” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 26/5/2025).

Relembro, então, que, sob a ótica do CPC/1973, assim como do CPC/2015 até a edição da Lei nº 14.195/2021, a
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária,
visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo,
e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam
assegurar a responsabilidade do devedor/
exe
cutado, sendo assim, a inércia inescusável da parte constitui verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, ou, em outras palavras,
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.620.919/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “jurisprudência (da Corte Superior) é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
787.216/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 18/08/2016)
, o que, mais tarde, levou a fixação da seguinte tese repetitiva (Tema IAC nº 01):

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
. (...).
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado 27/06/2018)

Logo, como premissa decisória básica à cognição cabível nesta discussão recursal, tem-se que “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1556710/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 29/10/2019), e,
n
a presente hipótese
, ao analisar o histórico do andamento processual,
confirma-se que, conforme anotou o magistrado, a “
paralisação ocorreu entre 2016 e 2018, período em que o feito estava no Tribunal de Justiça, pendente de julgamento de uma apelação interposta pela defesa de
Keily
”, ou seja, não se deu por culpa ou inércia da exequente, e, no que se refere ao alegado abandono entre 2019 e 2021, rápida leitura dos autos mostra que, após o retorno do feito ao 1º Grau, intimada para apresentar memória de cálculo atualizada da dívida, a exequente
prontamente

atendeu à determinação judicial
em
1
1.0
9
.2019
, inclusive postulando a penhora do débito exequendo (cf. Id. nº
65118144
– pág.
15
8 dos autos de origem), ou seja, cumpriu com a diligência que lhe cabia, sendo que a demora na análise do pedido pelo Juízo não representa paralização que possa ser debitada em sua conta, e, por
fim, no que concerne ao período de 2021 a 2024, o que se vê é a ativa participação da exequente nos autos em busca de meios à satisfação da obrigação inadimplida,
daí porque a verdade é que sequer pode ser dito que chegou a haver o início da contagem do prazo prescricional.

Já quanto
à impenhorabilidade d
os veículos localizados via Sistema
Renajud
,
embora seja possível enquadra
r automóvel
no conceito de bem
móve
l/equipamento
necessário ou út
il
ao exercício da profissão do
devedor, de modo a
corresponder
à

hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC,
no caso,
como bem pontuado na decisão agravada, não veio aos autos mínimo indício probatório de que
os veículos são
realmente utilizado
s
à finalidade alegada pelo
s
executado
s
/agravante
s
e, sobretudo, de que é indispensável ao exercício da sua atividade empresarial/rural.

Então
,
como

os

executados
não se esforç
aram
minimamente para convencer do preenchimento dos pressupostos necessários à caracterização da impenhorabilidade d
esses
be
ns
,
n
ão vejo censura a ser feita à decisão agravada nesse ponto.

De igual modo,
no que se refere à impugnação à penhora on-line, os executados
simplesmente não
instituíram os autos com nenhum
indício de

prova
da dita impenhorabilidade do dinheiro
constritado
, não se preocupando em juntar qualquer documento que pudesse, ao menos, demonstrar a origem do saldo em questão,
assim sendo, o fato objetivo é o de que
não consta dos autos qualquer mínimo
indicativo
de que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor com natureza salarial
,
alimentar
, ou, ainda, que,
de qualquer modo, ref
ira-se a
reserva monetária do devedor, na verdade, ante o comportamento reticente do
s devedores
ao longo do processo,
o
que
realmente
transparece
é a
deliberada relutância em honrar o pagamento do débito,
de modo
que os dados objetivos mostram é que a
queixa recursal não veio para buscar a preservação de “reserva monetária”, mas apenas para obstaculizar, ainda mais, a satisfação do crédito exequendo.

Inclusive, n
os termos do art. 854, § 3º, I, do C
PC
, incumbe ao executado, no prazo de 5

dias,
não só alegar, mas também
comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
, assim,

n
ão
tendo
os executados
apresentado no
feito de origem
, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega,
operou-se a preclusão, lembrando, nesse particular, que
“
a própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas” (STJ - Corte Especial -
EAREsp
n. 223.196/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2013,
DJe
de 18/2/2014).

Portanto, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora recainte sobre o numerário localizado na conta bancária do
s
executado
s
/agravante
s
, primeiro porque este
confere maior liquidez e efetividade ao
processo executivo, e, segundo, porque o
devedor
não aponta qual seria o meio menos gravoso para a execução
.

Pelo
exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo
s
agravante
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025